Tribunal: STF
Processo: ARE 1507799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 169, parágrafo único, incisos I e II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora, policial militar do sexo feminino, tem direito ao recebimento do abono permanência desde a data em que completou os requisitos para a aposentadoria (25 anos de tempo de serviço), mas optou por permanecer na ativa.



    O abono permanência é um incentivo ao servidor à escolha pela continuidade na ativa, ainda que já tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária, previsto no art. 40, §19 da Constituição da República, in verbis:



    (...)



    Em relação aos servidores militares, o direito ao recebimento do abono permanência está disciplinado no art. 204, §2º da Lei nº 5.301/69, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2012, litteris:



    (...)



    Percebe-se que referido dispositivo legal deixou de prever a situação da policial militar feminina que adquire o direito de transferência para a reserva remunerada com 25 anos de serviço, conforme disposto no art. 136, §13 do Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº 5.301/69):



    (...)



    Em que pesem as alegações do Estado, não se pode negar ao militar o abono permanência ao completar os requisitos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Bem assim, estabelecer diferenciação entre homens e mulheres para a percepção do abono permanência viola o princípio da igualdade, portanto, o recebimento do abono permanência deve coincidir com o momento em que o servidor ou a servidora adquire o direito de se aposentar.



    Nessa perspectiva, permitir que as mulheres passem para a reserva remunerada aos 25 anos de serviço e somente conceder-lhes o abono permanência quando completar 30 anos de serviço representa afronta ao princípio da isonomia, o que não se pode admitir.



    Reconhecer o direito pleiteado pela parte autora não representa violação ao princípio da legalidade, pois a norma deve ser interpretada em conformidade com o texto constitucional e com a finalidade legal do instituto do abono permanência. 



    O propósito do abono permanência é incentivar a continuidade do servidor na ativa, concedendo ao militar que reúne as condições para a reforma remunerada optarem por permanecer no serviço, o que sem dúvidas se mostra benéfico para o Estado.



    Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    No caso presente, verifica-se que a autora implementou os dois requisitos exigidos pela Constituição da República para ter direito ao recebimento do abono permanência, quais sejam, ter preenchido as condições para a aposentadoria voluntária e ter optado por continuar em atividade. Logo, a autora faz jus ao pagamento da verba no período de 25/01/2020 a 11/02/2021, em que poderia estar na reserva remunerada mas permaneceu na ativa, claro que, observada a prescrição quinquenal das parcelas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente